Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-04.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001233-04.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS ODONE SILVA FORTES - CPF: 394.792.420-87 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOB A ASSERTIVA DE TRATAR-SE DE MATÉRIA NÃO ARGUÍVEL ANTE O PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – ÔNUS COMPROBATÓRIO DO EMBARGANTE, TOLHIDO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A abstração do título somente se verifica quando ele é colocado em circulação, o que não ocorreu no caso em tela, de forma que a alegação de exceção do contrato não cumprido é válida para a CPR que embasa a presente demanda.

Destarte, se o Embargante alega na exordial a exceção de contrato não cumprido (falha na entrega dos defensivos agrícolas) para justificar o descumprimento do contrato, possui o ônus da prova de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo sido a parte, contudo, tolhida de tal direito pelo Juízo
a quo
, que não conheceu da matéria com fundamento inaplicável ao caso e julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001233-04.2020.8.11.0108

APELANTE:
LUIS ODONE SILVA FORTES

APELADO:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUIS ODONE SILVA FORTES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente em face de AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. (proc. n. 1001233-04.2020.8.11.0108), condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da fase instrutória.

Alega, no mérito, a exceção do contrato não cumprido, diante da ausência de fornecimento de defensivos químicos (inseticidas e outros) para combate de pragas que atingiram a lavoura de milho, acarretando a perda da produtividade por culpa da empresa Recorrida.

Afirma a ocorrência de excesso de execução e abusividade da cobrança da multa penal e perdas e danos à luz dos princípios da da razoabilidade e proporcionalidade e do cumprimento parcial da obrigação.

Assevera, ainda, a título de reconvenção, que diante dos problemas decorrentes da ausência de entrega dos defensivos químicos e os prejuízos dela decorrentes, deve a Apelada ser condenada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 251286171.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por LUIS ODONE SILVA FORTES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente em face de AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. (proc. n. 1001233-04.2020.8.11.0108).

O feito executivo originário (proc. n. 1001015-10.2019.8.11.0108) é amparado na Cédula de Produtor Rural n. 000435/2019-01, emitida pelo Embargante/Apelante e Outro em 18/01/2019, por meio da qual se comprometeram a entregar 11.300 (onze mil e trezentos) sacas de milho de 60 kg, até o dia 30 de maio de 2019, todavia entregaram apenas 6.906 (seis mil, novecentos e seis) sacas.

Pois bem.

Nas razões de apelo, defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o feito teria sido julgado de forma antecipada, dispensando-se a fase instrutória.

Tenho que razão lhe assiste.

Verifica-se dos autos que, dentre as matérias defensivas alegadas nos Embargos à Execução, o Recorrente suscitou a exceção do contrato não cumprido, aduzindo que a empresa exequente não entregou, nos prazos acordados, os defensivos agrícolas dela adquiridos para combate de pragas que atingiram a lavoura de milho, acarretando a perda da produtividade.

A tese não foi conhecida pelo Juízo
a quo
ao argumento de que “
não se trata de material arguível em embargos à execução, uma vez que se trata de expedição do titulo de crédito disponha o valor de 11.300 (onze mil e trezentas) sacas de soja como compõe o título, se faz notório observar os princípios que regem os títulos de crédito, quais sejam, a abstração, cartularidade e autonomia e no presente caso o título é puramente abstrato, onde não há qualquer menção à origem do título
”.

Deveras, não se olvida que a CPR, em regra, é dotada de literalidade, autonomia e abstração.

Todavia, além de tais características não serem absolutas, é cediço que a abstração do título somente se verifica quando ele é colocado em circulação, o que não ocorreu no caso em tela, de forma que a alegação de exceção do contrato não cumprido é válida para a CPR que embasa a presente demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - Embargos à Execução – CÉDULA PRODUTO RURAL - DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – TITULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DE INSUMOS PELA PARTE CREDORA – NÃO DEMONSTRADO – VÁRIAS TESES APRESENTAS PARA COMPROVAÇÃO CAUSA DEBENDI - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora em regra, a CPR seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.
“Como de praxe na disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não tiver circulado, contudo, tal discussão é possível, sendo sempre ônus do emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. Na hipótese dos autos, a CPR não circulou. Portanto, em princípio, é possível ao devedor opor-se ao cumprimento da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais. (STJ - REsp: 1023083 GO 2008/0011485-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010)”
Considerando que a Apelante não demonstrou a causa debendi; ainda, que apresentou causas diversas para justificar a emissão da CPR, inclusive inovando sua tese em sede de alegações finais, necessária a manutenção da sentença apelada. (N.U 0004867-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)
(destaquei)

Destarte, se o Embargante alega na exordial a exceção de contrato não cumprido (falha na entrega dos defensivos agrícolas) para justificar o descumprimento do contrato, possui o ônus da prova de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo sido a parte, contudo, tolhida de tal direito.

Nesse cenário,

considerando as circunstâncias do presente caso, tenho que o não conhecimento de tese defensiva (exceção do contrato não cumprido) com base em fundamento inaplicável ao caso em tela (abstração do título), tolhendo a parte do seu direito de produzir provas para comprovar suas alegações, acarretou cerceamento de defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025